Tribunal: TJMT
Processo: 1055395-77.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055395-77.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do banco embargante para reduzir o valor arbitrado a título de honorários e negou provimento ao recurso da parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição nos pontos indicados pelos embargantes, de modo a justificar a integração ou modificação do julgado por meio dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para reexame do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada as questões suscitadas pelos embargantes, afastando a alegação de decisão
extra petita
, reconhecendo a validade do arbitramento proporcional de honorários diante da rescisão unilateral do contrato e aplicando corretamente o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

5. Os termos
de
quitação apresentados pelo banco foram considerados genéricos e inaptos a comprovar a quitação integral dos honorários pleiteados, não sendo capazes de elidir o direito ao arbitramento.

6. A fundamentação do
quantum
arbitrado observou critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os serviços efetivamente prestados, não havendo omissão quanto à correção monetária e aos juros aplicados.

7. A distribuição do ônus sucumbencial foi devidamente justificada com base no princípio da causalidade e no art. 86, parágrafo único, do CPC.

8. A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo com o decidido e busca rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com a via recursal eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
.
1.022, 1.026, § 2º; CF/1988, art. 93, IX.,
Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
EDcl
no AI 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra o acórdão de id.
329008860

que
deu parcial provimento
à apelação d
o
embargante
para reduzir os honorários fixados na sentença para R$ 8.000,00
,
e negou provimento à apelação do embargado
.

O embargante aponta vícios no acórdão, especificamente:
a) julgamento extra petita e cerceamento de defesa, ao manter a sentença com base em premissa fática equivocada e em verdadeira revisão contratual não postulada;

b) omissão e contradição quanto à preliminar de inadequação da via eleita, ao aplicar o art. 22, § 2º, do EOAB como se inexistisse contrato de honorários e termos de quitação válidos;

c) omissão acerca da cláusula que subordina a remuneração de êxito à efetiva recuperação do crédito, condição que não se implementou;

d) omissão na análise dos termos anuais de quitação e renúncia e das cláusulas contratuais que demonstram o adimplemento integral dos serviços até 31/12/2019;

e) omissão quanto à natureza híbrida da remuneração e à inexistência de proveito econômico nas execuções que justifique nova verba;

f) aplicação indevida e contraditória do art. 22, § 2º, do EOAB, com arbitramento à revelia do ajuste escrito e sem
enfrentamento da inadequação do arbitramento no caso concreto;

g) ausência de fundamentação específica sobre o valor arbitrado, a base de cálculo e os critérios de atualização;

h) erro e contradição na distribuição do ônus sucumbencial, em descompasso com o efetivo proveito obtido por cada parte.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, inclusive para fins de prequestionamento (id.
331266883
).

O embargado Galera Mari e Advogados Associados em contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos (id.
335110397
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões e contradições no acórdão embargado, as alegações enumeradas no relatório, constante nos itens “a)” a “h)” do relatório.

Nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os Embargos de Declaração
têm função corretiva
, destinando-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
no julgado. No entanto,
não se prestam ao reexame do mérito da decisão
, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O embargante alega omissões e contradições, que passo a análise individualizada.

A) OCORRÊNCIA DE DECISÃO
EXTRA PETITA

E CERCEAMENTO DE DEFESA

A alegação de nulidade por julgamento
extra petita
não procede. O acórdão limitou-se a julgar a apelação nos exatos termos do pedido, sem extrapolar os limites da demanda.

A análise do contrato de prestação de serviços, de sua remuneração híbrida e da ausência de cláusula específica para a hipótese de rescisão unilateral imotivada não configura inovação de ofício, mas
interpretação necessária para definir o cabimento e a extensão do arbitramento com base no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

Não se trata de revisão contratual ou anulação de cláusulas, mas do suprimento de lacuna jurídica identificada pelo Tribunal, com base no equilíbrio contratual e na vedação ao enriquecimento sem causa. O juízo manteve-se vinculado ao pedido de arbitramento de honorários e à causa de pedir relacionada ao encerramento antecipado da relação.

Questões relativas à existência de cláusula de êxito, aos pagamentos realizados e ao alcance dos termos de quitação dizem respeito ao mérito do arbitramento e foram sopesadas apenas para definir se ainda havia, ou não, verba honorária a ser fixada, sem alteração da natureza da lide nem concessão de bem da vida diverso do postulado.

Quanto
ao alegado cerceamento de defesa, tampouco se verifica qualquer nulidade
, pois o
acórdão foi proferido com base em farto conjunto documental trazido pelas partes, sem indeferimento arbitrário de provas, tendo o embargante exercido plenamente o contraditório e a ampla defesa. Eventual inconformismo com a valoração das provas ou com as conclusões adotadas pelo colegiado não configura cerceamento, mas mero desacordo com o resultado do julgamento, insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração.

B)
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Não procede a alegação de omissão ou contradição quanto à preliminar de inadequação da via eleita
, pois o
acórdão enfrentou expressamente a tese, reconhecendo a possibilidade de arbitramento judicial dos honorários na hipótese examinada.

A existência de contrato de honorários e termos de quitação não torna, por si só, incabível a ação de arbitramento, especialmente diante da controvérsia sobre o alcance desses instrumentos e sobre eventual remuneração devida em razão da rescisão antecipada.

A aplicação do art. 22, § 2º, do EOAB considerou justamente essa controvérsia, não por ignorar o contrato, mas por reconhecer que o ajuste não disciplinou exaustivamente todas as situações discutidas.

Não há omissão, pois a questão foi analisada e rejeitada, tampouco contradição no julgado, mas apenas inconformismo do
embargante com o desfecho, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

C
) CLÁUSULA DE
ÊXITO E
CONDIÇÃO SUSPENSIVA

Não há omissão ou contradição a ser sanada
, uma vez que o
acórdão reconheceu que o contrato previa remuneração híbrida, com parcela fixa e cláusula de êxito condicionada a evento futuro. Justamente diante do não implemento dessa condição, destacou-se a ausência de previsão específica para a rescisão unilateral imotivada.

Diante dessa lacuna, admitiu-se o arbitramento judicial proporcional, com base no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, considerando os serviços efetivamente prestados
, rejeitando
-se, assim, a tese de que a cláusula de êxito seria forma exclusiva de remuneração e excluiria qualquer verba em caso de revogação do mandato.

A insurgência do embargante, portanto, não evidencia vício integrativo, mas simples inconformismo com a interpretação das cláusulas contratuais, o que não se corrige pela via estreita dos embargos de declaração.

D
) VALORAÇÃO EQUIVOCADA DOS TERMOS DE QUITAÇÃO
,
RENÚNCIA
E CLÁUSULAS CONTRATUAIS

A alegação de omissão quanto à análise dos termos anuais de quitação e renúncia, bem como das cláusulas contratuais que apontariam para o adimplemento integral dos serviços até 31/12/2019, não se sustenta, uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, conforme trecho destacado:

“Embora o banco tenha apresentado termos de quitação firmados pelo escritório autor, referentes aos períodos de 2016 a 2020 (...), os documentos são padronizados e genéricos, limitando-se a reconhecer o pagamento por serviços prestados até determinadas datas, sem detalhar as ações envolvidas. As declarações renunciam a cobranças futuras relativas a períodos encerrados, mas não definem critérios de contraprestação nem comprovam, de forma inequívoca, que abarcam a ação objeto desta demanda. Nessa perspectiva, não é possível reconhecer a quitação integral dos honorários apenas com base nesses termos.

Nenhum desses documentos aborda de forma clara a remuneração por êxito vinculada à conclusão das ações mencionadas na petição inicial. Além disso, os termos têm
conteúdo genérico e padronizado, sem detalhamento das causas abrangidas ou critérios de aferição da contraprestação.”

Desse modo, os termos de quitação, as declarações de renúncia e as cláusulas contratuais invocadas foram analisados e valorados, concluindo o Tribunal por sua insuficiência para demonstrar o adimplemento integral dos honorários e para afastar o direito ao arbitramento proporcional. Não há, portanto, omissão a ser suprida, mas apenas inconformismo do embargante com a interpretação e a valoração da prova, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

E
)
NATUREZA HÍBRIDA DA REMUNERAÇÃO E PROVEITO ECONÔMICO

Não há omissão ou contradição quanto à estipulação contratual da remuneração. O acórdão reconheceu a natureza híbrida do contrato e destacou que, embora prevista a rescisão unilateral, não há critério objetivo para a remuneração nessa hipótese.

A cláusula 17.6 foi considerada, mas corretamente interpretada como insuficiente para afastar o arbitramento proporcional, diante da ausência de previsão específica sobre a remuneração pelos serviços prestados até a denúncia contratual.

A tese de inexistência de proveito econômico nas execuções também foi enfrentada, com o colegiado assentando que os honorários decorrem dos serviços efetivamente prestados até a revogação do mandato, e não da comprovação de êxito final ou do ingresso de valores em favor do banco. Por isso, rejeitou-se a alegação de ausência de base fática para remuneração adicional.

Trata-se, portanto, de mero inconformismo do embargante com a interpretação do contrato e da prova, sem configuração de vício sanável pelas hipóteses do art. 1.022 do CPC
.

F) APLICAÇÃO DO ART. 22, §2º, DO EOAB E ADEQUAÇÃO DO ARBITRAMENTO

Não procede a alegação de aplicação indevida ou contraditória do art. 22, § 2º, do EOAB. O acórdão reconheceu a existência de contrato e termos de quitação, mas destacou que não previram, de forma específica e exaustiva, a remuneração em caso de rescisão unilateral
imotivada pelo cliente, legitimando o arbitramento proporcional pelos serviços prestados.

A tese de inadequação do arbitramento também foi enfrentada, com conclusão de que o contrato não afasta a aplicação subsidiária do referido dispositivo, diante da controvérsia sobre a extensão da contraprestação devida até a revogação do mandato.

Não há omissão ou contradição a sanar
nesse ponto.

G) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O QUANTUM ARBITRADO E PARA O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA ADOTADO

Não procede a alegação de ausência de fundamentação
, pois o
acórdão registrou que, embora não se trate de causas de alta complexidade, a atuação do escritório foi contínua e relevante até a rescisão, incluindo iniciais, diligências de citação, cartas precatórias, pesquisas patrimoniais e manifestações diversas, o que demandou acompanhamento regular por período expressivo.

Quanto ao quantum, o colegiado afirmou ter observado os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, considerando a natureza, extensão e complexidade dos serviços, além da remuneração já paga, com juízo equitativo nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB e do art. 371 do CPC. Não se exige, para isso, discriminação aritmética detalhada de cada ato.

Sobre o índice de correção monetária, não houve impugnação específica nas razões de apelação, inexistindo devolução da matéria à instância revisora. Ainda assim, o acórdão seguiu parâmetros alinhados à jurisprudência desta Corte.

Inexiste, portanto, omissão ou falta de fundamentação
.

H) DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL

Não procede a alegação de erro material ou contradição na distribuição do ônus sucumbencial. O acórdão foi claro ao manter a condenação do embargante ao pagamento dos honorários, reconhecendo que, embora o valor arbitrado tenha sido inferior ao pleiteado, a pretensão foi acolhida em sua essência, com reconhecimento do direito ao arbitramento proporcional.

O decaimento do autor foi meramente quantitativo e de pouca expressão, enquanto o banco resistiu integralmente e não afastou sua obrigação. Aplicou-se corretamente o art. 86, parágrafo único, do CPC, que impõe à parte vencida a integralidade dos encargos quando a sucumbência da outra for mínima.

Assim, ausente o vício alegado.

Concluo
, então, após analisar todos os pontos alegados pelo embargante, que sua
pretensão é rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”
(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao
prequestionamento
, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026